Tribunal: TJMT
Processo: 1027144-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027144-51.2020.8.11.0000
Impetrante: ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Paciente: ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO, em favor do paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, contra ato do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.
Sustenta a Impetrante que, em 01/10/2018, o Paciente foi preso preventivamente, com o recebimento da denúncia em 13/11/2018.
Assevera que, a falta de contemporaneidade do delito imputado e a inocorrência de fato novo a justificar a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal.
Argumenta que, os Corréus Paulo Winter e Ulissss Batista, aos quais também são imputados a integração ao Comando Vermelho, obtiveram a revogação da prisão preventiva.
Afirma que não se encontra fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, utilizando-se como motivação, em abstrato, a garantia da ordem pública.
Alega que possui residência fixa no distrito da culpa, possui oportunidade de emprego acaso concedida a liberdade, inexistindo a necessidade de segregação pra conveniência da instrução criminal, uma vez que esta encontra-se encerrada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, deferindo-se o pedido de revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de associação criminosa.
Consoante ressaltado pela autoridade indigitada como coatora, o Paciente fora denunciado como integrante no núcleo base de movimentação financeira da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, mostrando-se presentes, até o presente momento, as circunstancias fáticas que justificaram a prisão preventiva, não restando demonstrada a mudança da situação fática.
Consignou ainda, a existência do periculum libertatis, ante o risco de reiteração delitiva, à ordem pública e à segurança social, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado em outros processos criminais.
De mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
A propósito:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 155228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial.
Neste sentido:
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se ainda, o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, ante os indícios de envolvimento dos pacientes em associação criminosa, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes.
A corroborar o acima exposto:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que integra estruturada organização criminosa hierarquizada e fortemente armada, denominada Complexo Vermelho, com inúmeros integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, roubo, especialmente roubo de cargas e corrupção de policiais militares, com clara divisão de tarefas, na qual o recorrente era o responsável pelo fortalecimento do poderio econômico da associação, com a prática de roubos de carga, o que revela tanto a gravidade concreta da conduta quanto a periculosidade do recorrente, e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes.
V - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
Precedentes do STF e do STJ.
VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 130.011/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Registre-se ainda que, a revogação de prisão preventiva em benefícios de outros corréus, não implica na extensão do benefício ao Paciente, uma vez que, aqueles comprovaram que o quadro clínico de saúde recomendava a prisão domiciliar; o que não restou demonstrado pelo paciente.
Ademais, não há falar na concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado ao paciente, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista